Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-20.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-20.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAMIRES QUINTINO DE SANTANA - CPF: 362.018.608-19 (ADVOGADO), PATRICIA BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 302.915.758-03 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA APRESENTADA PELOS APELADOS E AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – DEMANDA INCIDENTAL AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MERO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO – EXCLUSÃO DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DA RELAÇÃO DE CREDORES – EXAURIMENTO DA COGNIÇÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ORIGINAL S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Apelação Cível n.o 1003871-20.2020.8.11.0040 (Id. n.o 126721684) conheceu em parte do recurso e, nesta, negou provimento ao pedido do embargante, com ementa nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE DA RESPOSTA APRESENTADA PELOS APELADOS E AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INST NCIA – CONFIGURAÇÃO – DEMANDA INCIDENTAL AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MERO PROCEDIMENTO PROBATÓRIO – EXCLUSÃO DOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DA RELAÇÃO DE CREDORES – EXAURIMENTO DA COGNIÇÃO – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, os pedidos elencados na exordial consistiam na apresentação dos instrumentos contratuais de alienação fiduciária e a instauração de incidente para a apuração de eventuais ilícitos cometidos pelos recuperandos com a intimação do administrador judicial para acompanhar a entrega dos documentos, desse modo, considerando a exclusão desses créditos da relação de credores e o encaminhando dos autos para a autoridades competentes a fim de se averiguar as irregularidades apontadas pelo banco, a cognição desta ação de exibição de documento ajuizada de modo incidental ao processo recuperacional encontra-se exaurida.”

Em suas razões, de Id. n.o 127277652, o embargante aduz a existência de premissa equivocada no acórdão embargado na medida em que as matérias não conhecidas por inovação recursal foram arguidas em primeira instância.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e
“corrigir as premissas adotadas na fundamentação do acórdão com o consequente afastamento da inovação recursal, agregando-se efeito modificativo aos presentes do sentido de reconhecer da intempestividade da resposta e admissão dos fatos como verdadeiros, bem ainda autorizar a realização dos registros das garantias fiduciárias aos competentes CRI’s determinando-se as expedições necessárias, sem prejuízo de prequestionar os artigos 1.013, § 2o, §3o, III do CPC e sopesar que remeter as partes às vias ordinárias comprometerá a efetividade e a celeridade da Justiça vez que já transcorridos anos sem apresentação dos originais dos documentos firmados pela recuperanda, em notório desrespeito aos princípios que regem a recuperação judicial, além do fato de após somente autorizado e registrados os referidos instrumentos no cartório de registro de imóveis, poderá o ora embargante exercer o seu direito, como proprietário fiduciário, de iniciar os procedimentos de consolidação de propriedade previstos na Lei 9514/97.”

Contraminuta de Id. n.o 45/945995 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há premissa equivocada no acórdão embargado em relação às matérias não conhecidas por inovação recursal.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, de maneira incidental ao processo de Recuperação Judicial n.o 1000311-70.2020.8.11.0040 ajuizado pelos apelados visando a exibição dos seguintes instrumentos contratuais:

“a) Instrumento Particular de 1o Aditamento ao Contrato de Abertura de Limite de Cheque Empresarial no 526185 datado de 14 (quartorze) de novembro/2019 em que incluiu na qualidade de fiador/anuente a pessoa de Sonia Maria Lifante;

b) 2o Aditamento à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1110318 datado de 13 (treze) de dezembro/2019;

c) 2o Aditamento ao Instrumento de Alienação fiduciária de bem imóvel vinculado à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1110318 também datado de 13 (treze) de dezembro/2019;

d) Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1594419 datada de 15 (quinze) de dezembro/2019, emitida por Edson Dal Molin e avalisada por Everton Dal Molin, Antgelo Virginio Dal Molin e Elton Dal Molin, garantida por Ezaira de Lurdes Dal Molin, Angelo Virginio Dal Molin, Elton Dal Molin, Everton Dal Molin e Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e bem como anuída por Sonia Maria Lifante;

e) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel sobre a matrícula 36.081 do CRI de Sorriso/MT, vinculado à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1594419 e também datado de 15 (quinze) de dezembro/2019;

f) Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios vinculado à Cédula de Crédito à Exportação CCEMI 1594419 datado de 16 (dezesseis) de dezembro/2019;” - Id. n.o 82411584 pág. 12.

O Juízo a quo, considerando que o crédito ostentado pelo banco apelante não se submete, em tese, aos efeitos da recuperação judicial, extinguiu a demanda, sem resolução de mérito e consignou que a questão deve ser dirimida em ação autônoma que não se vincule ao processo recuperacional.

Conforme relatado, insurge-se o banco apelante em face desse decisum pedindo a sua reforma para: a) considerar intempestiva a resposta apresentada pelos apelados e ilegítima a recusa de exibição dos instrumentos contratuais; b) autorizar o apelante a realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis, impondo aos apelados as penalidades decorrentes da recusa na entrega de documentos, bem como da fraude e ilícito praticados; c)condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente a manifestação dos apelados de Id. n.o 82411595 e manifestação do apelante de Id. n.o 82413453, verifico que o banco recorrente, não questionou a tempestividade da resposta apresentada nos autos.

Não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De igual maneira não consta da sentença qualquer análise a autorização para o banco apelante realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis dados em garantia nos contratos celebrados com os recuperandos.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, não tendo sido arguida pelo banco recorrente, no momento oportuno, a discussão acerca da intempestividade da resposta dos apelados na instância de origem, bem como a autorização para realizar os registros da alienação fiduciária dos imóveis dados em garantia nos contratos, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância, logo, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Prosseguindo.

O banco recorrente aponta em suas razões o cabimento da exibição dos documentos na demanda ajuizada de forma incidental ao processo de recuperação judicial e a necessidade de reconhecimento de fraude por parte dos devedores, no entanto, como bem salientado pela Administradora Judicial na manifestação de Id. n.o 82413488, a questão vindicada pela parte autora, ora recorrente versa sobre uma discussão completamente alheia aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser pleiteada em ação autônoma e não incidental.

Isso porque a Administradora Judicial, após análise acurada dos documentos, acolheu a pretensão do banco recorrente e os valores oriundos das Cédulas de Crédito à Exportação CCEMI 1110318 e 1594419 foram integralmente excluídos da relação de credores, sido mantida sob os efeitos da recuperação judicial, tão somente, a quantia relacionada ao Contrato de Abertura de Limite de Cheque Empresarial no 526185.

Com efeito, considerando que as irregularidades apontadas pelo banco recorrente referem-se aos créditos que não se submetem à recuperação judicial, não há razão para a continuidade da presente demanda incidental.

Outrossim, em razão das fraudes apontadas pelo banco recorrente, o Juízo a quo, após extinguir a demanda, determinou o encaminhamento integral dos autos à Polícia Judiciária Civil, bem como ao Ministério Público Estadual para que fossem tomadas as providências pertinentes.

Em conclusão, os pedidos elencados na exordial consistiam na apresentação dos instrumentos contratuais de alienação fiduciária e a instauração de incidente para a apuração de eventuais ilícitos cometidos pelos recuperandos com a intimação do administrador judicial para acompanhar a entrega dos documentos, desse modo, considerando a exclusão desses créditos da relação de credores e o encaminhando dos autos para a autoridades competentes a fim de se averiguar as irregularidades apontadas pelo banco, a cognição desta ação de exibição de documento ajuizada de modo incidental ao processo recuperacional encontra-se exaurida.

Do mesmo modo exarou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, in verbis:

“Todavia, no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, dado que o crédito ostentado pelo Banco Original S/A não se submete aos efeitos da recuperação judicial, cumpre seguir a premissa apontada pela Administradora Judicial no sentido de que havendo controvérsia sobre o tema, a questão deve ser dirimida em ação autônoma que, inclusive, não se vincula ao processo recuperacional, pois não se mostram essenciais à recuperação.

[...]

Vale o registro de que, o responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7o, caput, Lei 11.101/2005), por tal razão, legal a ação do Administrador Judicial de excluir os créditos extraconcursais dos autos da recuperação, os quais deve ocorrer em ação autônoma.

No tocante aos demais temas, tal como a alegação de intempestividade da impugnação do incidente apresentado, entendo que a matéria sequer fora apreciada pelo MM. Juízo de primeira instância, havendo inovação jurídica desmedida, a qual não convém sua apreciação no âmbito da instância recursal, sob pena de não recair em supressão de instância, ou ainda, apresentação de decisão surpresa.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pelo desprovimento do recurso.” - Id. n.o 108710466

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.”
– Id. n.o 126721684.

No mesmo sentido foi a elucidação lançada pelo douto Procurador de Justiça no parecer de Id. n.o 108710466, senão vejamos,
in verbis
:

“Todavia, no caso em apreço, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, dado que o crédito ostentado pelo Banco Original S/A não se submete aos efeitos da recuperação judicial, cumpre seguir a premissa apontada pela Administradora Judicial no sentido de que havendo controvérsia sobre o tema, a questão deve ser dirimida em ação autônoma que, inclusive, não se vincula ao processo recuperacional, pois não se mostram essenciais à recuperação.

[...]

Com esse entendimento fica a compreensão de que a Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, § 3o, excluiu da recuperação judicial os créditos referentes a pactos de alienação fiduciária, vale dizer, os contratos em que o credor é o real proprietário do bem móvel objeto da avença, dando a posse direta da coisa ao devedor, mediante pagamento de um valor destinado a adquirir a coisa objeto do negócio entabulado.

[...]

Vale o registro de que, o responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7o, caput, Lei 11.101/2005), por tal razão, legal a ação do Administrador Judicial de excluir os créditos extraconcursais dos autos da recuperação, os quais deve ocorrer em ação autônoma.

No tocante aos demais temas, tal como a alegação de intempestividade da impugnação do incidente apresentado, entendo que a matéria sequer fora apreciada pelo MM. Juízo de primeira instância, havendo inovação jurídica desmedida, a qual não convém sua apreciação no âmbito da instância recursal, sob pena de não recair em supressão de instância, ou ainda, apresentação de decisão surpresa.”
- Id. n.o 108710466.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022